Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPRESSÃO DE LOTES. PROVA DOCUMENTAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. É desnecessária a realização de perícia quando a a prova documental é suficiente para averiguar a r cadeia possessória de lotes no condomínio irregular, conclusiva, ainda, quanto à inexistência de supressão de lotes.
2. São insubsistentes as alegações de falsidade documental e impugnação da autenticidade de assinatura, se não suscitadas no momento processual oportuno, isto é, na fase de especificação de provas.
3. Perícia grafotécnica despropositada, por se tratar de assinatura com firma reconhecida em cartório extrajudicial, cuja autenticidade não foi infirmada por prova em sentido contrário.
4. Desnecessária, também, perícia para comprovar possível supressão de lotes, se os documentos juntados demonstram que os imóveis foram remarcados, segundos critérios estabelecidos em assembleia geral ordinária.
5. Ausência de sucumbência mínima.
6. Litigância de má-fé não configurada.